Tribunal: TJMT
Processo: 1004104-81.2020.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. INALTERAÇÃO DE CONDIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA E SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravante em via de interposição de recurso de apelação não apresentou documentação a modificar situação financeira anterior que lhe ensejou indeferimento do juízo a quo de seu pedido.
2. Assim tendo o fato de que a decisão do juízo de primeiro grau não foi combatido a reformar a denegatória por competente recurso, tenho que a matéria precluiu no tempo, com o aceite da agravante ao recolhimento das custas iniciais do processo.
3. Por está razão, se houve modificação da situação financeira anterior, deveria a agravante comprovar por fatos e documentos das causas outras a modificar sua sorte, inclusive para fins de concessão do benefício da justiça gratuita. Mas a parte tão somente reproduziu, em repetição aos argumentos iniciais, a tentar a sorte, em sede de apelação em clara pretensão de reexame de matéria preclusa.
4. Indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita por decisão não reformada, é inviável a simples repetição do referido pleito em sede de apelação, sendo necessária a comprovação, de plano, de alteração da situação financeira que ensejou o indeferimento anterior, sob pena de configurar a pretensão de reexame de matéria preclusa que prontamente obsta o não conhecimento do recurso por deserção, sem necessidade de prévia intimação da parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1004104-81.2020.8.11.0051

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE PRODUTO RURAL, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARA GRASEL - CPF: 806.413.009-30 (AGRAVANTE), GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (AGRAVADO), FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - CPF: 249.478.238-44 (ADVOGADO), MARIANA DE MORAES MEDROS BARCELLOS - CPF: 123.985.227-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, COM OS ACRÉSCIMOS DO VOTO DA 1a VOGAL - DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. INALTERAÇÃO DE CONDIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA E SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravante em via de interposição de recurso de apelação não apresentou documentação a modificar situação financeira anterior que lhe ensejou indeferimento do juízo a quo de seu pedido.

2. Assim tendo o fato de que a decisão do juízo de primeiro grau não foi combatida a reformar a denegatória por competente recurso, tenho que a matéria precluiu no tempo, com o aceite da agravante ao recolhimento das custas iniciais do processo.

3. Por está razão, se houve modificação da situação financeira anterior, deveria a agravante comprovar por fatos e documentos das causas outras a modificar sua sorte, inclusive para fins de concessão do benefício da justiça gratuita. Mas a parte tão somente reproduziu, em repetição aos argumentos iniciais, a tentar a sorte, em sede de apelação em clara pretensão de reexame de matéria preclusa.

4. Indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita por decisão não reformada, é inviável a simples repetição do referido pleito em sede de apelação, sendo necessária a comprovação, de plano, de alteração da situação financeira que ensejou o indeferimento anterior, sob pena de configurar a pretensão de reexame de matéria preclusa que prontamente obsta o não conhecimento do recurso por deserção, sem necessidade de prévia intimação da parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto por MARA GRASEL contra decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível n.o 1004104-81.2020.8.11.0051 que julgou, da ausência de preparo quando da interposição da apelação, com repetição de pedido por concessão de justiça gratuita, não comprovando alteração de situação financeira que ensejou o indeferimento anterior em sentença - reexame de matéria preclusa.

A ação originária é a de AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO, movida pela agravante perante a 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, cuja sentença exarou nos termos:

“(...)

No caso dos autos, denota-se que a embargante qualifica-se como comerciante, sendo possível extrair da petição inicial e dos documentos apresentados que a própria detém, ainda, 50% (cinquenta por cento) da propriedade rural denominada Fazenda Santa Clara, cuja área correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do imóvel é avaliada em R$ 13.485.000,00 (treze milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil reais), além de perceber alugueis mensalmente.

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, pois não vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do processo.”

Na decisão ora atacada de ID. no 120806958, o Relator, entendendo da causa, não proveu o pedido de justiça gratuita, mantendo a sentença do juiz de piso nos termos da ementa:

DECISÃO PRELIMINAR MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – PESSOA FISICA - AUSÊNCIA DE PREPARO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO NA SENTENÇA – INALTERAÇÃO DE CONDIÇÃO FINANCEIRA - INDEFERIMENTO MANTIDO - PRECEDENTE DO STJ – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – PRAZO DETERMINADO – INTIME-SE.

A ausência de preparo quando da interposição da apelação, com repetição de pedido por concessão de justiça gratuita, não comprovando alteração de situação financeira que ensejou o indeferimento anterior em sentença - reexame de matéria preclusa.

Verificado nos autos a ausência dos elementos necessários para aferição do preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do benefício; insta ao relator, nos termos do parágrafo 1o do art. 101, do CPC/2015, de forma preliminar julgar o recurso neste ponto; no sentido de manter o indeferimento proferido na r. sentença, determinando ao apelante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Conforme constam dos autos, foi oportunizada ao agravado, oportunidade de exercer o direito ao contraditório, a se manifestar nos autos.

Arguiu a agravante em agravo Interno, da sua condição financeira que, quando o juízo de primeiro grau indeferiu a concessão da justiça gratuita utilizou todas as suas economias, reservas de emergência e valores guardados durantes anos para arcar com o montante excessivamente alto de R$ 54.605,14 (cinquenta e quatro mil seiscentos e cinco reais e quatorze centavos) pagos a título de custas iniciais da ação.

Argumentou que o valor das custas do preparo é deveras elevado. E que o valor das custas iniciais foi altíssimo, o que forçou a agravante a se valer de TODAS (todas mesmo) as suas economias de anos, assim complementa que a parte precisa de amparo do judiciário para ter seu direito de acesso à justiça garantido em via de interposição da apelação.

Alegou que a sua atual condição financeira é nova e não enseja reexame de matéria preclusa, pois não está tentando reaver suas economias despendidas no preparo da peça exordial (R$ 54.605,14), mas tão somente o benefício no que se refere ao preparo da apelação que equivale o valor de R$ 87.895,00 (oitenta e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais).

Por fim requereu seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita no que diz respeito ao preparo do Recurso de Apelação, a fim de assegurar a concretização do acesso à justiça, nos termos do Art. 98 e art. 101 e seus parágrafos 1o e 2o, Código de Processo Civil; art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, inciso XXXV e inciso LXXIV, da Constituição Federal; e Art. 8o da 1a Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos de São José da Costa Rica.

É o que merece registro.

Determino que seja colocado em pauta para julgamento perante a Colenda Segunda Câmara Cível deste sodalício, com observância das formalidades legais.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Colenda câmara

Agravo Regimental interposto por MARA GRASEL contra decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível n.o 1004104-81.2020.8.11.0051 que julgou por não conceder os benefícios da justiça gratuita, não provendo o pedido da apelante, por não comprovar alteração de situação financeira que ensejou o indeferimento anterior em sentença, reexame de matéria preclusa.

A ação originária é a de AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO, movida pela agravante perante a 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT.

Distribuído à minha relatoria, em análise perfunctória do Recurso de Apelação Cível n.o 1004104-81.2020.8.11.0051, restou em decisão monocrática (Id no 120806958) negado provimento ao pedido de justiça gratuita nos termos da ementa:

DECISÃO PRELIMINAR MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – PESSOA FISICA - AUSÊNCIA DE PREPARO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO NA SENTENÇA – INALTERAÇÃO DE CONDIÇÃO FINANCEIRA - INDEFERIMENTO MANTIDO - PRECEDENTE DO STJ – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – PRAZO DETERMINADO – INTIME-SE.

A ausência de preparo quando da interposição da apelação, com repetição de pedido por concessão de justiça gratuita, não comprovando alteração de situação financeira que ensejou o indeferimento anterior em sentença - reexame de matéria preclusa.

Verificado nos autos a ausência dos elementos necessários para aferição do preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do benefício; insta ao relator, nos termos do parágrafo 1o do art. 101, do CPC/2015, de forma preliminar julgar o recurso neste ponto; no sentido de manter o indeferimento proferido na r. sentença, determinando ao apelante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

A razão de insurgência em agravo a requerer reforma da decisão sentencial e monocrática, ao meu ver, não merece prosperar, haja vista que a agravante em via de interposição de recurso de apelação não apresentou documentação a modificar situação financeira anterior que lhe ensejou indeferimento do juízo a quo de seu pedido.

Oportuno explicitar a fundamento da decisão interlocutória (ID
97001135
) do Juízo de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática a demonstrar da ausência de comprovação da condição de miserabilidade da parte a fazer jus ao recebimento dos benefícios da Justiça gratuita:

“No caso dos autos, denota-se que a embargante qualifica-se como comerciante, sendo possível extrair da petição inicial e dos documentos apresentados que a própria detém, ainda, 50% (cinquenta por cento) da propriedade rural denominada Fazenda Santa Clara, cuja área correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do imóvel é avaliada em R$ 13.485.000,00 (treze milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil reais), além de perceber alugueis mensalmente.” (sic decisão).

Assim tendo o fato de que a decisão do juízo de primeiro grau não foi combatida a reformar a denegatória por competente recurso, tenho que a matéria precluiu no tempo, com o aceite da agravante ao pagamento/recolhimento das custas iniciais do processo.

Por está razão, se houve modificação da situação financeira anterior, deveria a agravante comprovar por fatos e documentos das causas outras a modificar sua sorte, inclusive para fins de concessão do benefício da justiça gratuita. Mas a parte tão somente reproduziu, em repetição aos argumentos iniciais, a tentar a sorte, em sede de apelação em clara pretensão de reexame de matéria preclusa.

Nesse sentido sedimentou o seguinte julgado pela Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ possui entendimento no sentido de que, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, basta que o postulante afirme não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família, ressalvado ao juiz indeferir a pretensão, se tiver fundadas razões para tanto, conforme reza o art. 5° da Lei 1.060/1950. 3. Registre-se que o pedido pode ser formulado a qualquer tempo e fase processual, não ocorrendo a preclusão se não requerido o benefício na inicial. Contudo, negado uma vez o pleito por não preenchimento dos requisitos legais necessários, somente a alteração da situação fática autoriza sua reanálise. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que não houve "comprovação, por parte dos agravantes, de alteração em sua situação econômica, fato que, em tese, poderia ensejar o deferimento pretendido" (fl. 122, e-STJ). 5. [...] 6. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 666.731/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). (Destacamos)

E mais por nossos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. RECURSO DA AUTORA BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM SEDE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE FOI OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES MESMO DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS QUE IMPLICA CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 290, NCPC. DECISÃO ACERCA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA JÁ ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO E QUE SÓ PODERIA SER REVISTA CASO HOUVESSE NOVOS DOCUMENTOS INDICANDO ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA AUTORA. AUSÊNCIA. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. - Indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita por decisão não reformada, é inviável a simples repetição do referido pleito em sede de apelação, sendo necessária a comprovação, de plano, de alteração da situação financeira que ensejou o indeferimento anterior, sob pena de configurar a pretensão de reexame de matéria preclusa que prontamente obsta o não conhecimento do recurso por deserção, sem necessidade de prévia intimação da parte.' (TJ-SC - AC: 03036634120168240045 Palhoça 0303663-41.2016.8.24.0045, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 12/02/2019, Quinta Câmara de Direito Civil).

Assim diante da ausência de novas provas (mudança das suas condições) acerca da situação de miserabilidade da parte agravante, deve ser mantido o indeferimento do benefício já proferido na sentença e mantido em decisão monocrática, pois, restou afastada a presunção de que a agravante não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e da família.

Isto posto, Conheço o agravo e NEGO LHE PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

No presente caso, o preparo do recurso de apelação mostra-se realmente um valor significativo, pois conforme consta do voto de Vossa Excelência, trata-se de R$54.605,00 (cinquenta e quatro mil e seiscentos e cinco reais).

Como não se trata de um pequeno valor, e não há nos autos prova de que agravante não possa pagar, uma vez que pagou as custas no 1o Grau, desde já, faculto à agravante, caso tenho interesse, o parcelamento no número máximo de parcelas, ou seja, em seis parcelas. Faço apenas esse o registro.

No mais, acompanho o voto de Vossa Excelência.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator, com o acréscimo feito pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva, para seja facultado a agravante o direito ao parcelamento das custas.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

A agravante não requereu o parcelamento.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Apenas faculto o parcelamento das custas, caso seja do interesse da recorrente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022